Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-56.2019.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-56.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Despejo por Denúncia Vazia, Locação de Móvel, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA - CPF: 424.397.871-91 (EMBARGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), CARLOS RAMOS PESSOA - CPF: 915.240.401-34 (EMBARGANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. RECURSO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NULIDADE POR OBJETO ILÍCITO, AOS DANOS MORAIS, À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E À SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS ENFRENTADAS PELO COLEGIADO, INCLUSIVE EM JULGAMENTO AMPLIADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que, por maioria e em julgamento ampliado, negou provimento à apelação e manteve a sentença que decretou o despejo, condenou ao pagamento dos aluguéis vencidos e fixou indenização por danos morais, em ação fundada em contrato de sublocação de box em shopping popular.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprimento de omissão e contradição quanto à nulidade da sublocação por objeto ilícito;
(
ii
)
exclusão da condenação por danos morais como decorrência da alegada nulidade;
(
iii
)
manifestação sobre a violação da função social do contrato e a vedação à especulação;
(
iv
)
prequestionamento dos artigos 166, II, e 421 do Código Civil, com atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à validade do contrato de sublocação e à nulidade por objeto ilícito;
(
ii
)
examinar a alegação de omissão quanto aos danos morais, à função social do contrato e à simulação;
(
iii
)
aferir o cabimento do prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de modo expresso a tese de nulidade da sublocação por objeto ilícito, ao concluir, pelo voto majoritário, que a vedação à transferência do contrato sem prévio conhecimento do locador originário não restou violada, diante da permanência da titularidade com o autor e da ciência inequívoca da entidade gestora quanto à ocupação do imóvel.

6. A circunstância de a tese de nulidade haver sido acolhida em voto vencido, superado pela maioria em julgamento ampliado na forma do art. 942 do Código de Processo Civil, demonstra que a matéria foi efetivamente debatida e decidida, o que afasta a alegação de omissão.

7. A contradição embargável é a interna ao
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não a divergência entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

8. Não há omissão quando o acórdão consigna a ausência de prova robusta da simulação e da agiotagem e reconhece a validade do vínculo locatício, sendo a irresignação quanto à valoração da prova matéria estranha aos limites do art. 1.022.

9. Apreciadas no acórdão as questões subjacentes aos dispositivos invocados, consideram-se
prequestionados
os artigos por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 411, 942, 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 166, II, e 421; Lei n. 8.245/1991,
arts
. 14 e 56.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1.678.681/SP;
AgInt
no REsp 1.931.519/SP;
AgInt
no
AREsp
974.027/GO; TJRJ,
ApCiv
0873061-81.2022.8.19.0001; TJRS,
ApCiv
5000189-70.2017.8.21.5001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante
CARLOS RAMOS PESSOA
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, por maioria e em julgamento ampliado, negou provimento à apelação interposta contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos da ação de despejo com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, cumulada com cobrança de aluguéis e indenização por danos m
orais
, ajuizada por
CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA.

O acórdão embargado manteve a sentença que rescindiu o contrato de sublocação do box 27 do Shopping Popular, determinou o despejo, condenou o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos desde fevereiro de 2016 até a efetiva desocupação e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Afastou a preliminar de ilegitimidade ativa, à luz da teoria da asserção, e reconheceu a validade do vínculo locatício, ante a existência de contrato com assinatura autenticada e não impugnada, com prorrogação por prazo indeterminado e inadimplemento configurado.
Consignou, ademais, que a tese de simulação e de prática de agiotagem não restou comprovada por meio idôneo.

A divergência inaugurada pela 2ª Vogal, no sentido de reconhecer a nulidade da sublocação por objeto ilícito, foi superada pela maioria em julgamento ampliado, na forma do art. 942 do Código de Processo Civil (id. 344780882).

Nos presentes embargos, o embargante argui omissão e contradição no acórdão, pois o julgado teria deixado de enfrentar a vedação contratual à sublocação prevista no contrato originário e no contrato renovado, da qual decorreria a nulidade absoluta do negócio por objeto ilícito, na forma do art. 166, II, do Código Civil, o que impediria a decretação do despejo e a cobrança dele decorrente.

Suscita contradição na manutenção da condenação por danos morais, sob o argumento de que, ante a nulidade do contrato de sublocação, não subsistiria inadimplemento apto a gerar abalo moral indenizável, nem poderia o embargado beneficiar-se da própria torpeza.

Suscita, também, omissão
em relação
à natureza social do imóvel e ao desvio de finalidade,
pois
a sublocação onerosa configuraria especulação sobre espaço de função social, com afronta à função social do contrato (CC, art. 421)
.

A
duz,
ainda
,
que o aresto foi
omiss
o
quanto à simulação,
pois
a vedação à sublocação somada à transferência de titularidade reforçaria a tese de garantia dissimulada de empréstimo a juros abusivos.

P
ugna pelo
acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para sanar as alegadas omissão e contradição, excluir a condenação por danos morais e
prequestionar
os artigos 166, II, e 421 do Código Civil (id. 346664873).

Certificado o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo embargado (id. 355527363).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pelo apelante
Carlos Ramos Pessoa
contra acórdão que, por maioria e em julgamento ampliado, negou provimento à apelação e manteve a sentença que decretou o despejo, condenou o embargante ao pagamento dos aluguéis vencidos e fixou indenização por danos morais, em ação fundada em contrato de sublocação de box em shopping popular.

Os
embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

A primeira tese
do
embargante articula omissão e contradição quanto à nulidade da sublocação por objeto ilícito,
pois
o acórdão validou contrato firmado em afronta à vedação de sublocar inserida no ajuste celebrado com a entidade gestora do shopping popular.

No
entanto, a
questão recebeu enfrentamento expresso e específico,
o qual
constituiu o núcleo da divergência instaurada no julgamento e da própria ampliação do colegiado
, ocasião em
que se consignou,
verbis
:

“
(...) Ademais, embora alegue o Apelante a nulidade pela impossibilidade de Sublocação, o que se tem dos autos é a vedação de transferência do contrato firmado sem prévio conhecimento da Locadora, o que não ocorreu, in
casu
, posto que além da titularidade ter permanecido com o Apelado, não é crível que a Associação desconhecesse a permanência do Apelante por longos e longos anos (...)
” (id. 344780882).

Há, portanto, juízo expresso e fundamentado sobre a matéria, no sentido de que a vedação à sublocação não foi infringida, ante a manutenção da titularidade com o embargado e a ciência da entidade gestora quanto à ocupação do imóvel ao longo dos anos.

A circunstância de a tese de nulidade haver sido acolhida no voto vencido da 2ª Vogal, posteriormente superado pela maioria em julgamento ampliado na forma do art. 942 do Código de Processo Civil, longe de revelar omissão, demonstra que a questão foi exaustivamente debatida e decidida pelo colegiado, com fundamentos divergentes confrontados e a prevalência da orientação majoritária.

Não há, portanto, omissão.

Em relação à aventada contradição, o embargante aduz que
, ap0esar de o contrato ser nulo,
foi mantida a condenação em

danos morais.

Saliente-se, desde já, que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

In
casu
, inexiste o referido vício, porquanto a
alegação parte de pressuposto rejeitado pelo acórdão, que reconheceu a validade do vínculo locatício e o inadimplemento.
Assim,

r
econhecida a higidez do contrato e a mora, a condenação por danos morais, vinculada à negativação do
nome do embargado por débitos do sublocatário, decorre de modo coerente das premissas adotadas, sem qualquer antinomia interna.

No caso, a conclusão de validade da sublocação é logicamente compatível com as premissas adotadas pela maioria, inexistindo proposição inconciliável no corpo do julgado.

O embargante suscita, ainda,
omissão quanto à natureza social do imóvel e ao desvio de finalidade, com invocação da função social do contrato.

Neste ponto, a
pretensão
se refere a
fundamento que não compõe a causa de pedir delimitada no recurso de apelação, voltada à ilegitimidade ativa, à inexistência do vínculo locatício e à alegada agiotagem.

O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos suscitados,
pois
basta expor de modo claro e suficiente as razões de decidir, o que foi observado
. Logo,
a tese de especulação imobiliária não infirma a conclusão a que chegou o colegiado quanto à validade da relação e ao inadimplemento.

Foi aduzida, igualmente,
omissão quanto à simulação e à agiotagem
, porém,
inexiste
o
vício, pois o acórdão enfrentou de forma direta a questão, ao consignar a ausência de prova robusta a infirmar a validade da sublocação
. Confira-se
:

“
(...) a alegação defensiva de que o montante referido no contrato teria origem em empréstimo informal não se sustenta, pois o documento ID. 60835478, apontado como prova do mútuo, não guarda relação probatória objetiva com os fatos alegados, tampouco apresenta vínculo suficiente para infirmar a validade da sublocação pactuada (...)
” (id. 344780882).

O que se observa, novamente, é
o
inconformismo com a valoração do conjunto probatório, e não omissão de enfrentamento.

Em síntese, os embargos veiculam, sob a roupagem de omissão e contradição, as mesmas teses enfrentadas no julgamento da apelação, com manifesta finalidade infringente, voltada à reabertura da discussão sobre a validade do contrato de sublocação e suas consequências, matéria já exaustivamente decidida, inclusive em julgamento ampliado.

No tocante ao prequestionamento dos artigos 166, II, e 421 do Código Civil, todas as questões subjacentes foram apreciadas pelo acórdão, com indicação dos fundamentos jurídicos que sustentaram a conclusão adotada. De todo modo, por aplicação do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados pelo embargante.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo apelante
CARLOS RAMOS PESSOA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026